Tribunal: TJDFT
Processo: 0014994-21.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0014994-21.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WAGNER ARAUJO SOARES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por WAGNER ARAÚJO SOARES (réu) contra a sentença de ID no 22044839 - Pág. 1/10, proferida pela Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condenou o réu à pena, unificada, de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e à de 22 (vinte e dois) dias-multa, pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo e de falsificação de documento público, respectivamente (artigo 14, da Lei no 10.826/2006 e artigo 297, caput c/c artigo 29, caput do Código Penal – CP). O acusado, que vem sendo patrocinado por advogado particular (ID no 22044780 - Pág. 1), não foi intimado, da sentença condenatória, na oportunidade em que o oficial de justiça esteve no endereço por ele indicado (ID no 22044868). A Defesa técnica interpôs termo de apelação, e manifestou interesse em apresentar as razões no segundo grau de jurisdição (artigo 600, §4o do Código de Processo Penal – CPP). Todavia, as razões ainda não foram apresentadas. Desse modo, intime-se novamente a parte apelante, por meio de seus advogados constituídos nos autos, para apresentar as razões recursais no prazo legal. Se as razões não forem apresentadas no prazo legal, tendo em vista que o réu se mudou do endereço informado nos autos, não comunicando o novo endereço (certidão do oficial de justiça de ID no 22044868), nos termos que dispõe o art. 367 do CPP, os autos serão imediatamente remetidos para a Defensoria Pública, para o devido prosseguimento do feito, a quem caberá apresentar as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso da defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Por último, façam os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021 18:21:55. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador